Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746933-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES FERREIRA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Moises Alves Ferreira contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0708877-46.2024.8.07.0010, ID no 215364327). 2. A decisão de ID no 65862572, indeferiu a antecipação de tutela recursal e intimou o agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. A necessidade de recolhimento do preparo decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 101, §1o). 4. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 66157397. 5. Precluída a decisão de ID no 65862572, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO